Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42410264 e 42410270, foram expedidas RPVs em favor dos sucessores de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA (IRIS GORETE ALVES BEZERRA e ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA). No ID: 4315217, o DF informou que não realizou os cálculos para atualização e pagamento, tendo em vista que a soma dos valores contidos nas requisições supera o teto de 40 salários mínimos. Instado, o exequente consignou que os sucessores renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos (ID: 43944090). Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID: 45613744). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos sucessores IRIS GORETE ALVES BEZERRA e ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA. Para observar o limite de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), retifique-se as RPVs constantes do ID: 42410264 (IRIS GORETTR ALVES DA SILVA) e 42410270 (ISAAC FERNANDO ALVES DA SILVA), conforme valores especificados na planilha de ID: 43944090. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador